Tribunal: STF
Processo: HC 255107
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO MATERIAL COM EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente sentenciado como incurso no “[...] homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) em concurso material com a embriaguez ao volante. Na dosimetria, fixou a pena-base de ambos os crimes no máximo legal, totalizando sete anos de reclusão em regime semiaberto”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena e a consequente alteração do regime inicial fixado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.